Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-82.2019.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[F J COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.029.720/0001-30 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADI 2908. DECLARADO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO LEGAL QUE INSTITUIU A TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO STF.

DANOS MATERIAIS PROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a
sentença que julgou procedentes os pedidos
, para declarar nulidade do lançamento nº 81969/337/68/2019, referente ao CNPJ nº 04.029.720/0001-30, relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e FUNDESTEC, e ressarcimento dos valores de tal natureza pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitado o teto dos juizados fazendários.

2.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio, e devendo ser custeado pela receita dos impostos.

3.

Deste modo, em conformidade com o mandamento legal previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e com efeito vinculante.

4.

À vista disso, é notável que o tributo conhecido como FUNDESTEC, é acessório da TACIN, haja vista que sua alíquota incide sobre a base de cálculo da taxa de combate ao incêndio, assim, diante da demonstração acerca da cobrança deste tributo, faz-se necessário declarar indevida a cobrança de seu acessório, visto que nas relações jurídicas o assessório sempre acompanha o principal.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Deixo de condenar a Recorrente vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para
declarar a nulidade do lançamento nº 81969/337/68/2019, referente ao CNPJ nº 04.029.720/0001-30, relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e ressarcimento dos valores de tal natureza pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitado o teto dos juizados fazendários.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado, alegando preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em
razão da existência da ADI ESTADUAL nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança e consequente descabimento da repetição do indébito.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021